Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ISENÇÃO DO IRPF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Indefere-se a antecipação de tutela quando necessária maior dilação probatória a fim de se averiguar o real estado de saúde e capacidade laboral daquele que postula aposentadoria por invalidez.
2. Não há previsão legal para a concessão de isenção de imposto de renda quanto aos salários do servidor em atividade. Precedente do STJ.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.